Tribunal: TJSP
Processo: 2068770-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Requerimento de depósito do valor incontroverso para afastar os efeitos da mora – O depósito deve ser autorizado enquanto a instituição financeira não viabilize meios para que a parte agravante faça diretamente o pagamento do valor incontroverso – Contudo, tal

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Requerimento de depósito do valor incontroverso para afastar os efeitos da mora – O depósito deve ser autorizado enquanto a instituição financeira não viabilize meios para que a parte agravante faça diretamente o pagamento do valor incontroverso – Contudo, tal depósito não elide a mora e não impede o credor de praticar atos executórios – Decisão reformada.
- Pedido de impedimento de inclusão do nome nos cadastros de inadimplentes que não pode ser atendido porque, havendo inadimplência, nada obsta o registro dos dados da pessoa no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Decisão mantida.
- Pretensão de manutenção na posse do bem que é inoportuna, pois somente poderá ser analisada em eventual ação de busca e apreensão – Decisão mantida.

Recurso parcialmente provido.